Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PERCURSO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO. INCLUSÃO DE CONEXÃO. PERDA DE CONEXÃO. QUEBRA DA CONFIANÇA. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Versam os autos sobre indenização em razão de atraso de voo no transporte aéreo internacional. 1.1. O STF fixou tese no Tema 210, segundo a qual nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Quanto aos danos morais, as normas do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis, conforme Tema de Repercussão Geral 1.240.
2. Em que pese as alterações de itinerário e atrasos, o serviço foi prestado pelas Apeladas, o que por si só impede a pretensão de ressarcimento da passagem. Caso diverso seria se a Apelante tivesse demonstrado gastos outros decorrentes da conduta das Rés, como despesas com alimentação, transporte ou hospedagem, o que não é o caso dos autos.
3. É incontroversa a alteração dos voos originais e da reacomodação da Autora e de seus parentes em outros voos, com inclusão de escalas, até o destino final. 3.1. A Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o voo original da Autora era realizado pela aeronave Boeing 737 MAX 8, objeto de suspensão em virtude de acidentes aéreos, afastando a alegação de força maior.
4. Em que pese o cumprimento do aviso prévio, o contexto fático dos autos revela, em verdade, a falha na prestação de serviços. 4.1. Embora a alteração do voo tenha sido comunicada com antecedência, a alternativa de reembolso do preço era impossível para a parte, em virtude de compromisso inadiável no exterior, o que revela a imposição de aceite da reacomodação nos voos oferecidos pelas Rés.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, o que não restou comprovado, estando, assim, configurado o fortuito interno, integrando-se no risco da atividade da empresa.
6. O trajeto originalmente contratado era de voos diretos, com previsão de duração de 7h35 na ida, e 8h35 na volta. 6.1. O novo trajeto consistia em, na ida, com inclusão de três conexões, com duração prevista de 16h, e na volta a inclusão de três conexões, com duração prevista de 18h. 6.2. No caso dos autos, não houve apenas a alteração unilateral do percurso aéreo, mas também sucessivas falhas na prestação de serviço, consubstanciadas na inclusão de escalas decorrentes de fortuito interno.
7. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
8. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
9. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
10. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/97 que observadas às circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
11. Em face da inversão da sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação que, em razão da sucumbência recíproca, deverão ser arcadas na proporção de 80% pelas Rés, solidariamente, e 20% pela Autora.
12. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, condenar as Rés ao pagamento de dano moral à Autora no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.